Tribunal: TJMT
Processo: 1027490-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1027490-96.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: DENIZE CORREA DA COSTA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova oral em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução da controvérsia, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente DENIZE CORREA DA COSTA pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 2010 a 2019, bem como o pagamento dos valores depositados a título de FGTS.
3. Sem embargo ao entendimento do juízo a quo, entendo que a Recorrente colacionou aos autos as provas que estavam ao seu alcance e que são suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente considerando que o ente público não logrou demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A servidora comprovou a contratação irregular discutida nos autos, bem como as sucessivas renovações, colacionando na exordial extratos financeiros do período de 2011 até 2019, bem ainda ficha funcional e certidão de vínculo emitidas pelo ente estatal, sendo certo que não se pode imputar a servidora o fato de nos aludidos documentos não constar a data de início e término dos contratos, ônus que cabia ao Recorrido.
5. A alegação autoral acerca da existência das sucessivas contratações no período de 2010 e 2019 sequer foi impugnada pelo Recorrido, o qual se limitou a enfatizar que o vínculo da contratação havida entre as partes tem natureza jurídico/administrativa, o que afasta a aplicabilidade das normas da CLT ao caso em comento, não havendo se falar em pagamento de verbas trabalhistas. Em outras palavras, o ente público não trouxe nenhuma informação que pudesse colocar em xeque o direito da servidora.
6. Destarte, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
7. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).
8. O artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
9. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.
10. No caso dos autos, considerando que quando da interposição da presente ação a contratação irregular estava em curso – rescindida em 18/12/2020 (ID 101953091), não há se falar em prescrição. Por outro lado, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), entendo que merece procedência o pedido formulado pela Recorrente para condenação do ente estatal ao pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a partir do ano de 2015.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027490-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENIZE CORREA DA COSTA - CPF: 729.413.241-00 (RECORRENTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022